Tribunal: TJMT
Processo: 1024978-32.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024978-32.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA
RECORRIDO: KAROLINE SILVA NUNES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 164,88 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais, ambos corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A Recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de ilegitimidade passiva da Recorrente; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo decorre do disposto nos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.
Nos termos da teoria do risco da atividade (art. 18, caput, do CDC), os fornecedores respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Contudo, para a caracterização do dano moral, é necessária a demonstração de abalo psicológico relevante, não se configurando em situações de meros dissabores ou aborrecimentos cotidianos.
Ausente prova de consequências mais gravosas, como a suspensão de serviços essenciais ou negativação indevida, os fatos relatados não ultrapassam o limite dos aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, não ensejando a reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo está prevista nos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC. 2. A reparação por danos morais pressupõe a demonstração de prejuízo relevante que ultrapasse os meros aborrecimentos cotidianos.”
______
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, parágrafo único; 14; 18, caput; 25, §1o. Código de Processo Civil, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: 1. TJ/MT, N.U 1000796-26.2017.8.11.0024, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 14/05/2021, publicado no DJE 18/05/2021. 2. TJ/MT, N.U 1001130-38.2022.8.11.0007, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 28/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024978-32.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAROLINE SILVA NUNES - CPF: 033.353.111-67 (RECORRIDO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 25.021.356/0001-32 (RECORRENTE), ANDRE MUSZKAT - CPF: 219.901.848-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024